Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707482-27.2021.8.07.0009 Número do processo na origem: 0707482-27.2021.8.07.0009 APELANTE: BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MARINEIDE NICACIO JOEL APELADO: MARINEIDE NICACIO JOEL, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BRADESCO SA DESPACHO Tendo em vista os poderes conferidos a esta Relatoria, por força do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, RITJDFT, e levando-se em conta o que preconiza o art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte autora a se manifestar sobre eventual intempestividade de sua apelação, no prazo de 5 (cinco) dias. Colhida a manifestação, dê-se vista à parte adversária, por igual prazo. Intime-se. Brasília, 3 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora